Tribunal: TJDFT
Processo: 0740287-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMETNO DE CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Publica no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico determinado na sentença.
2. Na origem o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de “CIRURGIA ORTOPÉDICA PARA OSTEOMIELITE CRÔNICA” e “EXPEDIÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO”, Apesar do Juízo de primeiro grau ter julgado parcialmente procedente o pedido, a sentença não fixou prazo para o cumprimento da obrigação por parte do Recorrido.
3. O Recorrente alega que no laudo médico da lavra de especialista em Ortopedia, CRM 17092, expedido aos 02 de março de 2022, foi descrito o quadro clínico do Recorrente nos seguintes termos: “Paciente sofreu fratura de fêmur E há 5 anos. Evolui com osteomielite crônica, presença de fístula e drenagem de secreção, por osteossíntese. Paciente apresenta dor em coxa E, marcha com claudicação. Considerado inapto por avaliação ortopédica, para atividades laborais com necessidade de atestado prolongada declaração (sic) e esforço físico intenso."
4. Aduz ainda o Recorrente que desde março de 2017 sofre com severos problemas de saúde, e não vem recebendo tratamento médico.
5. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (ID 44009465).
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.
7. Em suas razões recursais, o Recorrente alega que apesar da procedência parcial do seu pedido, nos termos da sentença de primeiro grau, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao agravamento do seu estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, bem como sua vida. Afinal, desde fevereiro de 2022 já estava comprovada a urgência, contudo, a medida jamais foi cumprida pelo Recorrido.
8. Efetivamente, razão assiste ao Recorrente, pois a guia de encaminhamento médico de ID 44009411, assinada por médica da área estratégica de saúde da família, datada de 22 de fevereiro de 2022, demostra que se trata de situação de saúde comprometida, caracterizada como urgente, demandando rápida intervenção médica. Posteriormente, o laudo médico de ID 44009410, datado de 02/03/2022 demostra o comprometimento da saúde do Recorrente, com sintomas como dor e afetação da mobilidade física, mostrando-se necessária a realização da cirurgia.
9. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que o laudo médico de ID 44009410, datado de 02/03/2022, já ultrapassado em muito o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão. Afinal, desde 02/03/2022 já decorreram mais de 19(dezenove) meses e o Recorrente ainda aguarda a realização da cirurgia.
10. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que submeta o Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, no prazo de 30(trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder publico, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.
11. Decisão: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.